Tribunal: STF
Processo: HC 267185
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.063.035/PR.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, caput, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, termos em que denunciado. A custódia foi decretada em 12.10.2025 e cumprida em 21.10.2025, no contexto da operação “Dom Pablo”, havendo notícia de oferecimento de denúncia nos autos nº 0001958-89.2024.8.16.0153 e nº 0005922-56.2025.8.16.0153.
Aponta a defesa que seria o caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da ausência de requisitos concretos do art. 312 do CPP e não comprovação de vínculo do paciente com a suposta organização criminosa.
Refere, ainda, situação de corré que teve concedido o writ e que beneficiaria o paciente, nos termos do art. 580 do CPP.
Requer-se, ao final:
“a) Seja CONCEDIDA LIMINAR para que determine a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente FABIANO GONÇALVES DE SOUZA, seja pelos fatos acima exposto ou pela CONCESSÃO DE EFEITO EXTENSIVO, com fulcro no artigo 580 do CPP, utilizando-se como fundamento a ordem concedida nos autos de Habeas Corpus n.º 0134853-51.2025.8.16.0000, a fim de que aguarde o julgamento definitivo do presente em liberdade e; 
b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente FABIANO GONÇALVES DE SOUZA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e, artigo 316 e artigo 648, incisos I, II e IV, todos Código de Processo Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (e-doc 14)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente